Tribunal: STF
Processo: ARE 1547314
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. COSIP. Responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo. Código Tributário Nacional. Lei Complementar Estadual nº 316/16. Incidência da Súmula nº 280 do STF.



    1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de análise e interpretação do Código Tributário Nacional e da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 316/16), as quais são inadmissíveis em sede de recurso extraordinário, consoante a jurisprudência da Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.